Tribunal: TJES
Processo: 5028333-68.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028333-68.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CARLETI

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A teor do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88,
[...]
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
[...].

2. Conforme entendimento do STJ,
[...]
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável,
ex vi
dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99 (MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26.6.2009)

[...]
(MS n.º 29.103/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22.03.2023, DJe de 26.04.2023).

3. Ainda,
[...]
consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo
[...]
(MS n.º 15.598/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28.09.2011, DJe de 04.10.2011).

4. Assim, em virtude da lacuna legislativa, pois não há norma estadual que fixe prazo para a conclusão do processo administrativo, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 48 e art. 49, da Lei Federal n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5028333-68.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE

VITÓRIA

PARTES : PAULO CEZAR CARLETI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - IPAJM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida na remessa necessária está relacionada à mora injustificada da Administração Pública em analisar requerimento de jurisdicionado.

Extrai-se dos autos, que o Autor impetrou o mandado de segurança, narrando que no dia 29.10.2019, formulou requerimento perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, para que fosse emitida a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Contudo, passados mais de 02 (dois) anos, não obteve qualquer resposta.

Assim, requereu liminarmente que a Autoridade Coatora procedesse à análise do seu requerimento, emitindo a CTC, e, no mérito, fosse concedida a segurança (ID 6055209).

Em suas informações, a Autoridade Coatora arguiu preliminar, e, no mérito, sustentou a inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a concessão da segurança (ID 6055220).

Proferida a sentença, foi concedida a segurança, determinando que a Autoridade Coatora analisasse o requerimento n.º 87718332 e, via reflexa, emitisse a CTC, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não houve a interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88,
[...
]
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garant
a
m a celeridade de sua tramitação
[...]
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
[...]
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável,
ex vi
dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99
"
(MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26.6.2009)
[...]
(MS n.º 29.103/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22.03.2023, DJe de 26.04.2023).

Ainda,
[...]
consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo
[...]
(MS n.º 15.598/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28.09.2011, DJe de 04.10.2011).

[...]
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade
[...]
(STJ, Resp n.º 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.08.2010, DJe de 01.09.2010, Temas 269 e 270).

Assim, em virtude da lacuna legislativa, pois não há norma estadual que fixe prazo para a conclusão do processo administrativo, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 48 e art. 49, da Lei Federal n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Vejamos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.”

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo,
a Administração tem o
prazo de até trinta dias

para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.” (destaquei)

Nesse contexto, resta evidenciado, no caso concreto, o direito líquido e certo do Autor à conclusão do requerimento administrativo em prazo razoável.

Constatada a mora injustificada da Administração Pública em tramitar e/ou proferir decisão definitiva na referida demanda administrativa, impõe-se o controle jurisdicional, com a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo, o que, nessas circunstâncias, não configura violação ao princípio da separação de poderes.

Logo, mantenho inalterada a sentença.

Diante do exposto,
CONFIRMO a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5028333-68.2021.8.08.0024_DI_RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)